Tribunal: TJMT
Processo: 1047355-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LIMITES LEGAIS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NOVAÇÃO. COOBRIGADOS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. CLÁUSULAS ILEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial das agravantes, com ressalvas, declarando a nulidade de cláusulas relativas à alienação genérica de ativos, supressão de garantias sem anuência, extensão da novação a créditos não sujeitos e restrição de direitos de credores contra coobrigados.
II. Questão em discussão 2. Saber se é legítima a intervenção judicial para declarar a nulidade de cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia; e se são válidas disposições que autorizam alienação genérica de ativos, suprimem garantias sem anuência, estendem a novação a coobrigados e créditos extraconcursais e vedam, de forma ampla, atos constritivos.
III. Razões de decidir 3. A assembleia geral de credores é soberana quanto ao mérito econômico do plano, mas suas deliberações submetem-se ao controle judicial de legalidade, sendo vedadas disposições contrárias à Lei no 11.101/2005. 4. A supressão ou substituição de garantias reais ou fidejussórias exige anuência expressa do credor titular, não sendo oponível aos credores ausentes, abstinentes ou dissidentes. 5. A novação decorrente da recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, fiadores e avalistas, preservando-se os direitos dos credores, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. 6. É inválida a cláusula que pretende suspender ou extinguir ações contra coobrigados, por afrontar o regime legal da recuperação judicial e a jurisprudência consolidada do STJ. 7. A alienação de ativos exige observância dos requisitos legais, sendo inadmissível autorização genérica sem individualização dos bens, parâmetros objetivos e controle judicial, conforme arts. 60, 66 e 142 da Lei no 11.101/2005. 8. A extensão dos efeitos do plano a créditos extraconcursais ou não sujeitos à recuperação judicial viola os limites objetivos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
9. A vedação genérica de constrições patrimoniais não pode alcançar créditos extraconcursais, devendo ser respeitadas as exceções legais previstas no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei no 11.101/2005.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia geral de credores, submete-se ao controle judicial de legalidade, sendo nulas as cláusulas que afrontem a Lei no 11.101/2005. 2. A supressão de garantias e a extensão da novação aos coobrigados dependem de anuência expressa do credor, sendo ineficazes em relação aos credores dissidentes ou ausentes. 3. A alienação de ativos na recuperação judicial exige individualização dos bens e observância do procedimento legal, vedada autorização genérica. 4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1
047355-35.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO JUDIAL E FALÊNCIA
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVANTE), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVANTE), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVANTE), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVANTE), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (AGRAVANTE), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (AGRAVANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - CPF: 910.392.409-25 (ADVOGADO), JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - CPF: 048.170.679-85 (ADVOGADO), GILBERTO SILVA BOMFIM - CPF: 586.080.282-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), SERGIO MARCELO FREITAS - CPF: 887.149.422-91 (ADVOGADO), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO), MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - CPF: 164.251.381-49 (ADVOGADO), CREDORES REU (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LIMITES LEGAIS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NOVAÇÃO. COOBRIGADOS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. CLÁUSULAS ILEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial das agravantes, com ressalvas, declarando a nulidade de cláusulas relativas à alienação genérica de ativos, supressão de garantias sem anuência, extensão da novação a créditos não sujeitos e restrição de direitos de credores contra coobrigados.

II. Questão em discussão

Saber se é legítima a intervenção judicial para declarar a nulidade de cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia; e se são válidas disposições que autorizam alienação genérica de ativos, suprimem garantias sem anuência, estendem a novação a coobrigados e créditos extraconcursais e vedam, de forma ampla, atos constritivos.

III. Razões de decidir

A assembleia geral de credores é soberana quanto ao mérito econômico do plano, mas suas deliberações submetem-se ao controle judicial de legalidade, sendo vedadas disposições contrárias à Lei no 11.101/2005.

A supressão ou substituição de garantias reais ou fidejussórias exige anuência expressa do credor titular, não sendo oponível aos credores ausentes, abstinentes ou dissidentes.

A novação decorrente da recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, fiadores e avalistas, preservando-se os direitos dos credores, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

É inválida a cláusula que pretende suspender ou extinguir ações contra coobrigados, por afrontar o regime legal da recuperação judicial e a jurisprudência consolidada do STJ.

A alienação de ativos exige observância dos requisitos legais, sendo inadmissível autorização genérica sem individualização dos bens, parâmetros objetivos e controle judicial, conforme
arts
. 60, 66 e 142 da Lei no 11.101/2005.

A extensão dos efeitos do plano a créditos extraconcursais ou não sujeitos à recuperação judicial viola os limites objetivos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

A vedação genérica de constrições patrimoniais não pode alcançar créditos extraconcursais, devendo ser respeitadas as exceções legais previstas no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei no 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia geral de credores, submete-se ao controle judicial de legalidade, sendo nulas as cláusulas que afrontem a Lei no 11.101/2005. 2. A supressão de garantias e a extensão da novação aos coobrigados dependem de anuência expressa do credor, sendo ineficazes em relação aos credores dissidentes ou ausentes. 3. A alienação de ativos na recuperação judicial exige individualização dos bens e observância do procedimento legal, vedada autorização genérica. 4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
de decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT que, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, declarou nula as seguintes premissas do plano apresentado:

(a). Tornar ineficaz a cláusula que autoriza, de forma genérica, a realização de atos societários e a venda parcial dos bens por meio de venda direta e Unidade Isolada Produtiva, sem individualização dos ativos, parâmetros objetivos e autorização judicial,
exigindo-se, para sua eficácia
, a prévia individualização dos atos pretendidos, (tais como cisão, fusão, incorporação, transformação ou trespasse), a completa transparência quanto aos bens, com a respectiva individualização, ou estruturas envolvidas em caso de alienação, a indispensável cientificação dos credores e o prévio crivo deste Juízo, nos termos dos
arts
. 53, I, e 66 da Lei no 11.101/2005.

(b). Declarar que a cláusula 12, 5a e 22,
iv
do plano de recuperação judicial apenas produzirá efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da deliberação. Ademais, no que se refere especificamente à supressão de garantias reais ou fidejussórias, esta somente poderá ocorrer mediante anuência expressa, clara e individualizada do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.101/2005, sendo nula qualquer disposição em sentido contrário.

(c). Tornar sem efeito a cláusula que estende os efeitos da novação aos créditos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por afronta aos limites objetivos estabelecidos no art. 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005.

(d). Tornar sem efeito a cláusula 19.2 no ponto em que pretende suspender, restringir ou obstaculizar o exercício, pelos credores, de direitos e prerrogativas em face dos coobrigados, fiadores, avalistas e demais obrigados de regresso, por se tratar de previsão que contraria frontalmente o disposto no §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

(e). Declarar que a cláusula 22 do Plano de Recuperação Judicial está em conformidade com o princípio da par conditio
creditorum
, que rege o processo
recuperacional
e assegura o tratamento isonômico entre os credores sujeitos aos efeitos do plano. Ressalta-se, contudo, que a interpretação do referido dispositivo não se estende às hipóteses em que a penhora for promovida por: (a) credor titular de crédito de natureza extraconcursal; ou (b) credor concursal, desde que a medida constritiva tenha como finalidade a satisfação de crédito de natureza extraconcursal.

As agravantes sustentam que as cláusulas 4 e 21 referentes à livre alienação de ativos estão em conformidade com o art. 50 da Lei n. 11.101/2005, o qual prevê os meios de recuperação judicial, tratando-se de disposições de natureza negocial, livremente pactuadas pelos credores, sobre as quais não caberia controle judicial.

Alegam, ainda, que as cláusulas 12, 19.2 (no ponto em que prevê a suspensão da exigibilidade contra terceiros) e 22 (no que tange à extinção de ações) são válidas, pois, embora o art. 49, § 1o, da referida lei preserve os direitos dos credores em face de coobrigados, o § 2o do mesmo dispositivo permite que o plano de recuperação judicial estabeleça condições diversas daquelas originalmente contratadas.

Sustentam, outrossim, que a cláusula 19.2, no que concerne à novação, não estende indevidamente seus efeitos a créditos extraconcursais, alcançando apenas aqueles devidamente relacionados e não impugnados, os quais seriam, por definição, sujeitos à recuperação.

Por fim, asseveram que a ressalva feita pelo juízo à cláusula 22, relativamente à extinção de ações, implica distorção do texto legal, uma vez que a Lei n. 11.101/2005 confere ao juízo
recuperacional
a competência para decidir sobre atos de constrição incidentes sobre o patrimônio dos recuperandos, inclusive quando se tratar de créditos extraconcursais.

Efeito suspensivo indeferido (id 339120362).

Contraminuta no id 349787385

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 352413874).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
YARA ISTER DA SILVA
, OAB-
MT
33
.331-O
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURDOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O Plano de Recuperação Judicial das agravantes foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, e o juízo da causa o homologou e concedeu a recuperação judicial à empresa, ressalvando a nulidade das seguintes premissas:

(a). Tornar ineficaz a cláusula que autoriza, de forma genérica, a realização de atos societários e a venda parcial dos bens por meio de venda direta e Unidade Isolada Produtiva, sem individualização dos ativos, parâmetros objetivos e autorização judicial,
exigindo-se, para sua eficácia
, a prévia individualização dos atos pretendidos, (tais como cisão, fusão, incorporação, transformação ou trespasse), a completa transparência quanto aos bens, com a respectiva individualização, ou estruturas envolvidas em caso de alienação, a indispensável cientificação dos credores e o prévio crivo deste Juízo, nos termos dos
arts
. 53, I, e 66 da Lei no 11.101/2005.

(b). Declarar que a cláusula 12, 5a e 22,
iv
do plano de recuperação judicial apenas produzirá efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da deliberação. Ademais, no que se refere especificamente à supressão de garantias reais ou fidejussórias, esta somente poderá ocorrer mediante anuência expressa, clara e individualizada do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.101/2005, sendo nula qualquer disposição em sentido contrário.

(c). Tornar sem efeito a cláusula que estende os efeitos da novação aos créditos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por afronta aos limites objetivos estabelecidos no art. 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005.

(d). Tornar sem efeito a cláusula 19.2 no ponto em que pretende suspender, restringir ou obstaculizar o exercício, pelos credores, de direitos e prerrogativas em face dos coobrigados, fiadores, avalistas e demais obrigados de regresso, por se tratar de previsão que contraria frontalmente o disposto no §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

(e). Declarar que a cláusula 22 do Plano de Recuperação Judicial está em conformidade com o princípio da par conditio
creditorum
, que rege o processo
recuperacional
e assegura o tratamento isonômico entre os credores sujeitos aos efeitos do plano. Ressalta-se, contudo, que a interpretação do referido dispositivo não se estende às hipóteses em que a penhora for promovida por: (a) credor titular de crédito de natureza extraconcursal; ou (b) credor concursal, desde que a medida constritiva tenha como finalidade a satisfação de crédito de natureza extraconcursal.

A AGC é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

“
Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Com a aprovação do Plano, a novação abarca unicamente a empresa, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Contudo, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Do mesmo modo, só as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do Plano poderão ser extintas, o que não acontecerá no tocante aos avalistas, coobrigados e demais garantidores,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

(STJ, 2a Seção, aprovada em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, do mesmo diploma legal),
sem a expressa concordância do credor
.

Vale destacar que a supressão da garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial).

No mais, o art. 69-A da Lei 11.101/2005 não se reporta à possibilidade de extinção das garantias sem a anuência do credor, como se vê abaixo:

“
Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos
”.

A
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”
. (
REsp.
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021,
DJe
de 29-6-2021).

Ainda do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores possui índole contratual, cabendo ao Poder Judiciário tão somente zelar pela legalidade dos atos, sem se imiscuir no mérito das deliberações tomadas no âmbito da assembleia, entre as quais se incluem a concessão de deságio e carência para pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

2. Em sede de recuperação judicial, "a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor nesse sentido, pois a novação não se presume" (REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021).

3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, no ponto, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.003.989/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. INEFICÁCIA. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIAS. INEFICÁCIA. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. TEMA 885. SÚMULA 581/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Segundo a tese firmada no Tema 885/STJ, seguida da Súmula 581/STJ, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 2/2/2015).

2. A novação dos créditos operada pela recuperação judicial deve seguir a forma dos
arts
. 49, § 1o, e 50, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005. Tais cláusulas, embora aptas no plano da validade, são eficazes apenas, no caso da extensão da novação aos coobrigados, em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva (excluídos os ausentes, os abstinentes e os contrários à cláusula); e, no caso da previsão de supressão ou substituição de garantias da dívida, em relação aos respectivos credores expressamente anuentes. (REsp 1.794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
29/6/2021).

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para juízo de conformação ao Tema 885/STJ.

(REsp n. 1.939.001/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sobre a alienação de ativos na recuperação judicial, o art. 66 da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020, preceitua:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial,
o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante
, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

Já o caput do art. 60 define que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Por outro lado, O artigo 53, inciso I, da mesma lei exige discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados.

A esse respeito, foi assim convencionado no plano de RJ (id 338523397 - Pág. 5):

Portanto, previu-se apenas um pedido de autorização genérica, o que não autoriza a venda direta e indiscriminada dos bens da recuperanda. Logo, caso a recuperanda deseje proceder à tal alienação, deverá observar o que dispõe a Lei 11.101/2005, nos artigos 66 e 142.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54 DA LEI 11.101/05. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUÍRAM. SUSPENSÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Recuperação judicial requerida em 20/4/2016. Recurso especial interposto em 22/5/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/2/2021.

2. O propósito recursal consiste em (i) definir o termo inicial da contagem do prazo para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de recuperação judicial e (
ii
) verificar a higidez das cláusulas do plano de soerguimento que preveem: (a) a supressão de garantias; (b) a impossibilidade de decretação automática da falência em caso de descumprimento das condições entabuladas;
(c) a venda de ativos independentemente de autorização judicial;
e (d) o encerramento da recuperação judicial após cumpridas as obrigações que se vencerem até dois anos após a homologação judicial do plano.

(...)

4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.

Precedente qualificado.

6. O conteúdo normativo do artigo 47 da Lei 11.101/05 - que fundamenta a pretensão recursal acerca da impossibilidade de decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano - não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que, carecendo do necessário prequestionamento, fica inviabilizado o exame da questão (Súmula 211/STJ).

7.
O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente, bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano de recuperação judicial. Precedente.

8. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

9. Os argumentos invocados pelos recorrentes não demonstram como o acórdão recorrido violou os artigos 61 e 63 da Lei 11.101/05.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.947.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 1/10/2021.)

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA NÃO EXTENSÍVEL AOS AVALISTAS E COOBRIGADOS – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ALIENAÇÃO DE BENS E ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II – Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a supressão das próprias garantias reais ou pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefício dos coobrigados.

(N.U 1000873-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES – ALIENAÇÃO LIVRE DE ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021,
DJe
de 29-6-2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial” (artigo 66 da Lei11.101/2005).

(N.U 1024843-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

Os agravantes também pretendem a manutenção da cláusula 19.2, a qual estende os efeitos da novação a créditos extraconcursais relacionados e não contestados.

Contudo, o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, define os créditos sujeitos à recuperação judicial, e o §3o do mesmo artigo, bem como outras disposições previstas em legislações específicas como o art. 11 da Lei 8.929/94, elencam aqueles não submetidos ao regime
recuperacional
.

Dessa forma, não há como admitir que a mera listagem de créditos extraconcursais no quadro de credores seja o suficiente para alterar a sua natureza. Permitir a novação de créditos extraconcursais com base no silêncio de seus titulares criaria insegurança jurídica inaceitável e violaria direitos assegurados legalmente fora do concurso de credores.

Assim, já manifestou o STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. PROVIDÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE.

1. A simples inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores da recuperação judicial não modifica a natureza desse crédito, sendo desnecessária qualquer medida por parte de seu titular no âmbito da recuperação judicial para excluí-lo do quadro.

Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.072.556/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Já a cláusula 22 pretende a declaração genérica de impossibilidade de penhora de bens para satisfação de dívidas da Recuperanda.

O juízo a quo limitou a sua extensão apenas aos créditos concursais, ressalvando que
referida vedação não se aplica às hipóteses em que a penhora for promovida por (a) credor titular de crédito de natureza extraconcursal ou (b) credor concursal, desde que a constrição tenha o objetivo de satisfazer crédito extraconcursal, ou seja, não sujeito aos efeitos do plano
.

A decisão está em consonância com o § 7o-
A do
art. 6o da LREF, que estabelece que a proibição de constrição não se aplica a créditos extraconcursais. A competência do juízo
recuperacional
, nesses casos, limita-se à proteção de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e somente durante o
stay

period
.

E para os casos de créditos fiscais, igualmente excluídos do processo
recuperacional
, o juízo da RJ será competente para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005).

Assim, a vedação genérica de penhoras, tal como redigida no plano, abarcaria indevidamente até mesmo créditos não sujeitos ao concurso, o que contraria a lei. A ressalva imposta preserva a proteção legítima dos credores concursais sem criar blindagem patrimonial ilegal em prejuízo de credores com direitos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência do STJ e desta Câmara, não havendo razões para sua reforma.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
a

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Peço vista compartilhada
dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Pedi
vista compartilhada
dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido reexame do caderno processual, das notas taquigráficas e dos fundamentos despendidos pelos pares que me antecederam, passo a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Grupo
Mally
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, que nos autos da Recuperação Judicial (Processo no 1027880-04.2024.8.11.0041), homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC).

O Grupo agravante, nas razões recursais de Id. 338523397, sustentam, em síntese, que o juízo de primeiro grau extrapolou o controle de legalidade ao interferir em cláusulas do plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela assembleia geral de credores. Defendem que tais disposições possuem natureza negocial, estando protegidas pela soberania da AGC, especialmente quanto à alienação de ativos, supressão de garantias, extensão da novação e tratamento de ações e constrições. Alegam, ainda, que o art. 50 da Lei no 11.101/2005 autoriza ampla liberdade na estruturação do plano, razão pela qual requerem a reforma da decisão para restabelecimento integral das cláusulas aprovadas.

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pelo
desprovimento
do recurso, fundamentando que o controle judicial deve se restringir à legalidade do plano, sendo soberana a decisão da AGC quanto à viabilidade econômica e às condições de pagamento.

Peço a mais respeitosa vênia a eventuais entendimentos divergentes para
acompanhar integralmente o voto do ilustre Relator
, pelas razões que passo a expor, as quais guardam estreita simetria com o entendimento por mim já manifestado nesta mesma sessão de julgamento nos feitos conexos deste mesmo Grupo Econômico (RAI no 1002203-27.2026.8.11.0000, 1044284-25.2025.8.11.0000, 1005947-30.2026.8.11.0000, 1005522-03.2026.8.11.0000).

(A) DO CONTROLE DE LEGALIDADE E OS LIMITES DA SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC)

O cerne da controvérsia reside na
validade de cláusulas
do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que foram declaradas nulas ou ineficazes pelo Juízo
a quo
no exercício do controle de legalidade. Sustentam os agravantes que a Assembleia Geral de Credores (AGC) seria soberana, impedindo a intervenção judicial em condições livremente pactuadas.

Ocorre que a soberania da AGC, princípio basilar da Lei no 11.101/2005, não ostenta natureza absoluta. Ela se restringe ao
mérito econômico
do plano — isto é, à viabilidade do soerguimento, prazos de carência e índices de deságio. Todavia, o Poder Judiciário tem o poder-dever de realizar o controle de conformidade do pactuado com as
normas cogentes
e os princípios gerais do direito.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao assentar que o magistrado deve velar pela legalidade do ato jurídico, impedindo que a vontade majoritária viole direitos de terceiros ou preceitos de ordem pública (REsp no 1.587.559/PR).

(B) DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS E DIREITOS CONTRA COOBRIGADOS

Extrai-se das razões recursais (conforme sintetizado no parecer ministerial) que o núcleo argumentativo da parte agravante reside na validade das cláusulas do plano que preveem a supressão de garantias e a restrição de direitos contra coobrigados, sob o fundamento de que
“embora o art. 49, § 1o, da referida lei preserve os direitos dos credores em face de coobrigados, o § 2o do mesmo dispositivo permite que o plano de recuperação judicial estabeleça condições diversas daquelas originalmente contratadas”
.

Ainda, sustentam que tais disposições
“são válidas, pois (...)
tratam-se
de disposições de natureza negocial, livremente pactuadas pelos credores, sobre as quais não caberia controle judicial”
.

Portanto, o argumento central do Grupo recorrente consiste em afirmar que a autonomia negocial da assembleia geral de credores legitimaria a modificação das garantias e a limitação da responsabilização de coobrigados, afastando o controle judicial de legalidade.

Sem razão, contudo.

O plano apresentado, no ponto de interesse, foi redigido nos seguintes termos:

“
12 - PROPOSTA DE PAGAMENTO – DETALHAMENTO.

Para extinção das obrigações, alguns parâmetros devem ser aplicados a todo passivo.

Assim, a devedor propõe o pagamento de 100% (cem por cento) do seu passivo, contando com aplicação de desconto, redução e equalização de juros, concessão de novo prazo de pagamento e novação de dívida, conforme considerações a seguir:

Primeiro, a data base para início da implantação do Plano de Recuperação Judicial em tela será o dia 25 do mês subsequente a publicação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado por AGC.

Segundo, os
valores relativos aos créditos são aqueles estabelecidos originalmente no pedido de Recuperação Judicial. Referidos valores poderão sofrer alteração para mais ou para menos no caso de impugnação e revisão daqueles por parte do Administrador Judicial.

Terceiro, o crédito e demais direitos de cada credor será definido pelo Administrador Judicial com base na lista de credores constante do pedido de Recuperação Judicial e nas redefinições apuradas por eventuais habilitações de créditos, divergências comprovadas e decorrentes de julgamentos de impugnações requeridas nos termos da Lei 11.101/05. As alterações de créditos serão processadas por ordem judicial e por decisões do Administrador Judicial, e constarão de nova posição de credores e, caso necessário, o Plano de Recuperação será reformulado para considerar referidas alterações.

Quarto, o Plano de Recuperação não considera acréscimos aos créditos por juros.

Apenas correção dos valores a serem pagos ao longo das parcelas estabelecidas neste plano.

Quinto, aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou
alugueis
de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.

(...)

19.2. NOVAÇÃO.

Este Plano implica a novação dos Créditos, que serão pagos na forma estabelecida neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixarão de ser aplicáveis, sendo substituídas pelas previsões contidas neste Plano.

A aprovação do plano acarretará, por força do disposto no art. 59 da lei no 11.101/2005, a novação das dívidas sujeitas à recuperação,
e também
daquelas que, mesmo não sujeitas à recuperação, foram relacionadas e não contestadas pelos respectivos credores.

Desta forma, fica desde já estabelecida a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver sendo cumprido.

O Plano de Recuperação Judicial ora proposto atende cabalmente aos princípios da Lei 11.101/2005, no sentido da tomada de medidas aptas à recuperação financeira, econômica e comercial dos RECUPERANDOS e seus respectivos sócios.

(...)

22. DA EXTINÇÃO DE AÇÕES.

Os Credores não mais poderão, a partir da Homologação Judicial do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito Concursal de valor líquido face os Recuperandos; (
ii
) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral relacionada a qualquer Crédito Concursal contra os Recuperandos; (
iii
) penhorar quaisquer bens ou direitos dos Recuperandos para satisfazerem seus Créditos ou praticar qualquer outro ato constritivo contra tais bens e direitos; (
iv
) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos dos Recuperandos para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido aos Recuperandos; e (vi) buscar a satisfação de seus Créditos por quaisquer outros meios. Todas as ações de qualquer natureza relacionadas a qualquer Crédito Concursal de valor líquido em curso em face dos Recuperandos deverá ser extinta, e as penhoras e constrições existentes deverão ser liberadas.”

Veja que tais previsões, como se observa, possuem alcance amplo, na medida em que afetam diretamente
garantias reais
e
fidejussórias
; e estabelecem verdadeira
limitação ao direito de ação contra terceiros coobrigados
, extrapolando a esfera subjetiva da recuperação judicial.

Ocorre que referida pretensão, conforme muito bem restringido pelo julgador monocrático e reforçado pelo lúcido parecer ministerial, colide frontalmente com o
art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005
, que dispõe expressamente que
os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

A novação operada pela recuperação judicial é
sui generis
e não atinge as garantias personalíssimas prestadas por terceiros, salvo se houver anuência expressa do credor titular, conforme determina
oart. 50, § 1o
, da referida lei.

No caso em tela, impor tal supressão a credores dissidentes ou ausentes violaria o direito de propriedade e a segurança jurídica.

Aplica-se, por imperativo lógico, a
Súmula 581 do STJ
, segundo a qual,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”
.

Neste sentido – guardadas as devidas proporções – já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO
– AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) –
NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005
– NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art. 6°, caput, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

(...)
Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

(...) Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023584-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024) (destaquei)

Portanto, agiu corretamente o magistrado de origem ao restringir a eficácia dessas cláusulas apenas aos credores que votaram favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas.

Ademais, como bem referendado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, não procede a invocação do art. 69-A da Lei no 11.101/2005 como fundamento apto a legitimar a supressão indiscriminada de garantias. Isso porque o referido dispositivo, ao disciplinar aspectos relacionados à conciliação e mediação no âmbito da recuperação judicial,
em nenhum momento autoriza a extinção de garantias sem a anuência expressa do credor titular
, não se prestando, portanto, a afastar a incidência das regras específicas previstas nos
arts
. 49, §1o, e 50, §1o, da Lei de regência.

Tal compreensão, longe de representar construção isolada, encontra sólido amparo na orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente destacado pelo Relator ao invocar o julgamento do REsp no 1.794.209/SP, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado pela Segunda Seção em 12/05/2021, no qual restou assentado que a supressão ou substituição de garantias depende de
anuência inequívoca do credor
, não podendo ser imposta de forma coletiva no âmbito do plano de recuperação judicial.

Desse modo, a tentativa de conferir ao art. 69-A alcance ampliativo para justificar a extinção de garantias revela-se juridicamente imprópria, na medida em que implicaria indevida relativização de direitos creditórios assegurados por norma cogente, esvaziando a proteção conferida aos credores e subvertendo a lógica do sistema
recuperacional
.

(C) DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS: VEDAÇÃO À AUTORIZAÇÃO GENÉRICA

Quanto às cláusulas 4 e 21, que buscavam autorização ampla e genérica para alienação de ativos e realização de atos societários (cisão, fusão, trespasse), a insurgência também não prospera.

Como cediço, em se tratando de processo de recuperação judicial, é incontestável que deve prevalecer o interesse da coletividade de credores, devendo o Juízo resguardar a regularidade do cumprimento dos planos de recuperação judicial.

O art. 60 da LRF dispõe ser possível a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, desde que previsto no plano de recuperação judicial apresentado e aprovado.

Aliás, da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a previsão de alienação deve ser específica, não comportado redação permissiva de alienação que relaciona os bens e a ocasião do ato de forma genérica. Confira-se:

“
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.”

Embora a alienação de ativos em processos de recuperação judicial constitui um meio de recuperação que muito vem sendo utilizado no Brasil, especialmente em momentos de crise, reitera-se ser imprescindível sua expressa previsão no plano de recuperação judicial, dada a imprescindibilidade de se garantir um ambiente de negócios previsível, sólido e seguro para os envolvidos na eventual transação, o que não é possível diante da previsão genérica do plano de recuperação judicial ora em exame.

In
casu
, conforme salientado na decisão recorrida, há uma autorização genérica, o que não se admite.

Destarte, inobstante a previsão legal em referência, as cláusulas 4 e 21 do plano estão em desacordo com a norma de regência, na medida em que deixou de indicar concretamente os elementos do ativo a serem alienados, condições de venda e destinação de capital, o que pode trazer inequívoco prejuízo aos credores.

Para a dispensa da autorização judicial, o plano
recuperacional
deve necessariamente indicar: (i) quais os bens do ativo da recuperanda passíveis de alienação; (
ii
) o preço mínimo de venda; e (
iii
) as condições de pagamento – se à vista ou a prazo e, nessa última hipótese, se com ou sem período de carência, se a venda se dará exclusivamente em dinheiro ou se possível o pagamento total ou parcial através de bens etc.

Essas informações devem estar desde logo detalhadas no PRJ aprovado, a fim de que ao depois o juízo não necessite intervir, mesmo porque, na linha do que dispõe o art. 67 da LRF, depois de efetivada a alienação não pode ser desfeita, diante da presunção de boa-fé do adquirente.

In
casu
, as indigitadas cláusulas (4 e 21) do plano não relacionaram os bens passiveis de alienação, e diante da ausência de adequada individualização e esclarecimento das medidas integrantes do plano consubstanciadas na autorização genérica para alienação futuras, forçoso reconhecer que se constitui em inequívoca burla ao disposto no art. 66, caput da LRF, inclusive com a atual redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Confira-se o teor do dispositivo citado:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

Conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, cuja manifestação se adota como razão de decidir, na forma regimental,
verbis
:

“(...) Acerca da cláusula que autoriza, de forma genérica, a realização de atos societários e a venda parcial dos bens por meio de venda direta e unidade isolada produtiva, sem individualização dos ativos, parâmetros objetivos e autorização judicial, mostra-se acertado o entendimento do juízo de origem ao exigir maior grau de especificação e transparência.

Isso porque a alienação de ativos relevantes no curso da recuperação judicial deve observar as balizas estabelecidas nos
arts
. 53, I, e 66 da Lei no 11.101/2005, os quais impõem a necessidade de individualização dos bens e de controle judicial sobre atos que possam comprometer o patrimônio da empresa em recuperação.

Dessa forma, admitir a alienação genérica de ativos, sem delimitação clara dos bens ou estrutura negocial envolvida, implicaria risco evidente aos interesses dos credores, além de fragilizar os mecanismos de fiscalização inerentes ao processo
recuperacional
(...)”
(Id. 352413874)

No mesmo sentido, para Marcelo Barbosa
Sacramone
, o plano de recuperação judicial deve prever o bem a ser alienado, a forma de alienação e o preço mínimo:

“Ao ser exigida a concordância dos credores, é imprescindível que o plano de recuperação judicial preveja a alienação das unidades produtivas isoladas e as caracterize detalhadamente. Para que possa manifestar seu voto de modo consciente, o credor deverá ter a informação precisa dos meios de recuperação judicial. Exige-se, assim, que a previsão de alienação não seja genérica para qualquer ativo do empresário, mas esclareça qual específico ativo será alienado, a forma e o preço pelo qual isso poderá ocorrer. A previsão genérica de alienação considera-se não escrita e sem que tenha sido anuída pelo credor (...)”
(Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, São Paulo, Saraiva
jur
, 2022, p. 199)

Dessa forma, a imposição de autorização judicial para alienação de ativo não circulante é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada.

Com efeito, observa-se que não houve especificação dos bens e não houve previsão da necessidade de autorização judicial para alienação dos bens componentes do ativo não circulante, restando, aqui, caso feita uma interpretação literal, potencializada violação efetiva ao disposto no artigo 66, "
caput
" da Lei no 11.101/05 não se concebendo possa prevalecer uma autorização ampla e irrestrita, sem qualquer parâmetro e com referência qualquer bem incluído no patrimônio das recuperandas.

Portanto, a interpretação sistemática dos
artigos 60, 66 e 142 da LREF
exige que a alienação de bens do ativo não circulante seja precedida de individualização, avaliação e controle jurisdicional, garantindo a transparência do processo. A concessão de um "cheque em branco" aos recuperandos para disporem de seu patrimônio sem critérios objetivos e sem o crivo do Juízo e do Comitê de Credores esvazia a fiscalização necessária ao procedimento e prejudica a coletividade dos credores.

Na esteira do entendimento supra exposto orienta-se a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual em casos análogos, conforme se verifica dos arestos a seguir colacionados:

“Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão
que Homologa
o Plano com Ressalvas. Controle de Legalidade. Plano Aprovado em Assembleia Geral de Credores. Limites da Intervenção Judicial. Cláusulas que Excedem a Legalidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou, com ressalvas, o Plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com declaração de ineficácia de determinadas cláusulas por afronta à legislação vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a decisão judicial que homologa parcialmente o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalvas quanto à eficácia de cláusulas que afrontam normas legais, em exercício do controle de legalidade.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial do plano de recuperação judicial deve restringir-se à análise da legalidade formal e material das cláusulas aprovadas, sem adentrar na avaliação da viabilidade econômica do plano, que é matéria exclusiva da Assembleia Geral de Credores. Precedentes STJ.

4. A cláusula que autoriza a alienação genérica de ativos, sem a devida individualização dos bens e critérios objetivos de venda, afronta o art. 66 da Lei 11.101/2005, o qual exige autorização judicial para alienação de bens do ativo não circulante, salvo se a alienação estiver expressamente prevista e detalhada no plano homologado.

5. A supressão de garantias reais e fidejussórias depende de anuência expressa do credor titular, conforme preceituam os
arts
. 49, § 1o, e 50, § 1o, da Lei 11.101/2005, sendo ineficaz cláusula que determine essa supressão de forma automática e genérica.

6. A suspensão da exigibilidade de créditos em face de coobrigados, fiadores e avalistas contraria o disposto no art. 49, § 1o, da mesma Lei, além de afrontar entendimento sumulado do STJ (Súmula 581), que garante a preservação dos direitos dos credores contra garantidores, independentemente da recuperação do devedor principal.

7. Decisão que homologa o plano de recuperação com ressalvas, afastando cláusulas ilegais, deve ser mantida por se encontrar em conformidade com a legislação aplicável e os princípios que regem o processo de soerguimento empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O controle judicial do plano de recuperação judicial deve limitar-se à verificação da legalidade formal e material, sem interferência na análise da viabilidade econômica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, 61, § 1o, 66, 73, IV, e 94, III, “g”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023,
DJe
08.09.2023; STJ, REsp 1.939.001/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.08.2025,
DJe
18.08.2025; STJ, REsp 1.766.412/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.02.2019,
DJe
15.02.2019.”
(N.U 1028827-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DO PLANO – ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESTRITA AO CONTROLE DE REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E DA LEGALIDADE DO PLANO – ESTRITO EXAME DE LEGALIDADE LEGITIMAMENTE EXERCIDO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E/OU REAIS – SOMENTE É VÁLIDA SE HOUVER CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA – AFRONTA AOS ARTIGOS 49 § 1°, 50, § 1° E 59 DA LEI No 11.101/2005 – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO –
CLÁUSULA DE POSSIBILIDADE DE “ALIENAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS E LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR E SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO” – DESACORDO COM O ART. 66 DA LEI No 11.101/2005
– DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO ACARRETARÁ A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NÃO HÁ QUALQUER PRÉVIO REQUISITO DE QUE SE CONVOQUE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA ESTE FIM – ART. 61, § 1o, E AAT. 73, IV, AMBOS DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
No que se refere a cláusula que prevê a possibilidade de “alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário”, constata-se que está em desacordo com o art. 66, da Lei 11.101/2005, que estabelece que “após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”. Portanto, referida disposição do Plano não supera o crivo do exame de legalidade, eis que contraria frontalmente a disposição legal.

No que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, tal previsão também contraria frontalmente a lei, sendo, pois, nula. Nos termos do art. 61, § 1o, e do art. 73, IV, ambos da Lei no 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim. A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

Escorreita a decisão recorrida, a qual, em análise de estrita legalidade, reconhece a nulidade das disposições do plano de recuperação judicial nos moldes acima delineados, impondo-se, destarte, o desprovimento do recurso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018286-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

A propósito cumpre destacar que ao julgar o REsp no 1.947.732/SP a 3a Turma do STJ reafirmou que a alienação de bens do ativo permanente no curso da recuperação deve vir precedida da autorização judicial. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRAZO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54 DA LEI 11.101/05. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUÍRAM. SUSPENSÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Recuperação judicial requerida em 20/4/2016. Recurso especial interposto em 22/5/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/2/2021.

2. O propósito recursal consiste em (i) definir o termo inicial da contagem do prazo para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de recuperação judicial e (
ii
)
verificar a higidez das cláusulas do plano de soerguimento que preveem:
(a) a supressão de garantias; (b) a impossibilidade de decretação automática da falência em caso de descumprimento das condições entabuladas;
(c) a venda de ativos independentemente de autorização judicial;
e (d) o encerramento da recuperação judicial após cumpridas as obrigações que se vencerem até dois anos após a homologação judicial do plano.

3. O início do cumprimento da obrigação de pagar os créditos trabalhistas que integram o plano de soerguimento do devedor está condicionado à concessão da recuperação judicial. Precedente específico da Terceira Turma.

4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.

Precedente qualificado.

6. O conteúdo normativo do artigo 47 da Lei 11.101/05 - que fundamenta a pretensão recursal acerca da impossibilidade de decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano - não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que, carecendo do necessário prequestionamento, fica inviabilizado o exame da questão (Súmula 211/STJ).

7. O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente, bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano de recuperação judicial. Precedente.

8. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

9. Os argumentos invocados pelos recorrentes não demonstram como o acórdão recorrido violou os artigos 61 e 63 da Lei 11.101/05.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1.947.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 1/10/2021)

Dessa forma, a ressalva feita em primeira instância, então, nos moldes estabelecidos pelo dispositivo legal acima mencionado, para que a alienação do ativo não circulante durante a recuperação judicial esteja sujeita à prévia autorização judicial, merece ser mantida.

(D) DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS E ATOS CONSTRITIVOS

No que concerne à disciplina dos créditos extraconcursais e à tentativa de extensão dos efeitos do plano de recuperação judicial para obstar atos constritivos, a controvérsia gravita em torno da
ilegitimidade de submeter créditos estranhos ao concurso
recuperacional
aos efeitos do plano
, bem como da
indevida tentativa de suspensão generalizada de medidas executivas
.

A decisão agravada, ao exercer o indispensável controle de legalidade, estabeleceu balizas claras ao reconhecer que
os créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, afastando, por conseguinte, qualquer pretensão de limitação indevida ao exercício de atos constritivos por seus titulares.

Com efeito, o juízo de origem, em linha de rigor técnico, rechaçou a tentativa de o plano alcançar situações jurídicas não abrangidas pelo regime da Lei no 11.101/2005, delimitando que a novação e os efeitos
recuperacionais

restringem-se aos créditos sujeitos ao concurso
, não podendo irradiar efeitos sobre obrigações que, por expressa disposição legal, permanecem hígidas e exigíveis.

Tal compreensão encontra ressonância direta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que, de forma lúcida e categórica, assentou que
“o plano de recuperação judicial não pode atingir créditos extraconcursais, sob pena de violação ao regime legal estabelecido pela Lei no 11.101/2005”
, evidenciando, ainda, que eventual tentativa de suspensão ou limitação de atos constritivos em relação a tais créditos configura
indevida ampliação dos efeitos da recuperação judicial
, em afronta ao sistema normativo vigente.

Nessa linha, o órgão ministerial também destacou que a preservação da exigibilidade dos créditos extraconcursais decorre da própria estrutura da lei
recuperacional
, que estabelece distinção clara entre créditos concursais e extraconcursais; e
não autoriza a submissão destes últimos às deliberações da assembleia geral de credores
.

A decisão agravada, portanto, ao afastar a incidência das disposições do plano sobre tais créditos, não apenas observou a literalidade da lei, como também preservou a coerência sistêmica do instituto da recuperação judicial.

Sob esse prisma, merece destaque o reforço argumentativo externado pelo eminente Relator, que, em consonância com a orientação consolidada, consignou que a recuperação judicial
não constitui instrumento apto a blindar o devedor contra a atuação legítima de credores extraconcursais
, tampouco a impedir a prática de atos constritivos regularmente promovidos no exercício de seus direitos.

Com efeito, admitir interpretação diversa implicaria subverter a lógica do concurso de credores, além de esvaziar a distinção legal entre créditos sujeitos e não sujeitos, e, em última análise, conferir ao plano eficácia erga omnes incompatível com o sistema jurídico.

A propósito, a tentativa de obstar atos constritivos por meio de cláusulas genéricas do plano revela inequívoca extrapolação dos limites legais, na medida em que busca impor restrições a credores que
não participaram do processo deliberativo
, e de forma consequente, alcançar créditos que
não sofreram novação
.

Ressalte-se que a competência do Juízo
recuperacional
para suspender atos de constrição em face de credores extraconcursais limita-se aos
bens de capital essenciais
e estritamente durante o
stay

period
(art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B da LREF). Estender essa blindagem de forma genérica a todos os ativos e por prazo indeterminado violaria a delimitação legal dos créditos sujeitos aos efeitos do plano (art. 49,
caput
).

Diante disso, agiu com acerto o magistrado de origem ao
restringir a eficácia das disposições do plano ao seu âmbito legal próprio
, afastando qualquer interpretação que implicasse extensão indevida aos créditos extraconcursais ou limitação ilegítima de medidas executivas.

Em reforço, o parecer ministerial converge integralmente com tal entendimento ao opinar pela manutenção da decisão, reconhecendo que a preservação dos atos constritivos em relação a créditos extraconcursais constitui
imperativo legal
; e que eventual mitigação dessa prerrogativa configuraria
afronta direta ao regime jurídico da recuperação judicial
.

(E) DA HARMONIA COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA

É imperativo destacar que este Colegiado está enfrentando matérias idênticas e/ou correlatas em recursos conexos deste mesmo
Grupo
Mally
, mantendo postura uniforme e coerente. Refiro-me aos julgamentos nos Agravos de Instrumento no
1002203-27.2026.8.11.0000
,
1044284-25.2025.8.11.0000
,
1005947-30.2026.8.11.0000
e
1005522-03.2026.8.11.0000
.

Em todos esses precedentes há reafirmação do entendimento pacífico e dominante da Corte Superior, no sentido de que a soberania assemblear não valida cláusulas abusivas ou ilegais, especialmente as que afrontam a manutenção de garantias e a proteção de créditos extraconcursais. Não havendo qualquer elemento de distinção (
distinguishing
) que justifique a alteração do entendimento para este agravo específico, a manutenção da coerência jurisprudencial interna é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
acompanho integralmente o Relator
para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento interposto pelo Grupo
Mally
, mantendo
incólume
a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do grupo recorrente, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026